Tribunal: TJES
Processo: 0000088-85.2020.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000088-85.2020.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

APELADO: OZEILDA DE JESUS VIAL DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0000088-85.2020.8.08.0051

APTE:
MUNICÍPIO DE
PEDRO CANÁRIO

APDO:
OZEILDA DE JESUS VIAL DE ALMEIDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. RECOLHIMENTO DE FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

O
prazo prescricional para ações que envolvam pretensão de recebimento de FGTS em contrato firmado com pessoa jurídica de direito público ou privado é de 5
(cinco)
anos.

II.
O artigo 37, inciso IX, da Constituição da República prevê a possibilidade de contratação
sem
a necessidade de
prévia aprovação em concurso público
quando preenchidos
alguns requisitos
,
quais sejam: prazo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público,
entretanto, a
renovação sucessiva dos contratos de trabalho firmados a título precário entre servidor e o ente público, enseja a descaracterização da urgência prevista no artigo 37, IX, da CF.

III
.

Declarada a nulidade do
contrato por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui
o servidor o
direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90,
Tema 916 do STF e Súmula 22 do TJES.

I
V
.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___/___/_____

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0000088-85.2020.8.08.0051

APTE:
MUNICÍPIO DE
PEDRO CANÁRIO

APDO:
OZEILDA DE JESUS VIAL DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
cinge-se
a controvérsia

à juridicidade dos contratos temporários firmados entre as partes durante os anos de
2014 a 2020
, assim como, o consequente direito da parte
A
utora ao recolhimento do FGTS.

A
matéria em debate se encontra há muito sedimentada na jurisprudência dos tribunais pátrios, restando
pacífica
a tese de que a renovação sucessiva dos contratos de trabalho a título precário, firmados entre servidores e o ente público, enseja a descaracterização da urgência prevista no artigo 37 da C
onstituição da República.

Diante de tal premissa, imperiosa se torna a declaração de nulidade dos contratos, eis que dissonante da regra de ascensão a cargo público prevista na Constituição Federal.

Consoante relatado, a Requerente fora contratada temporariamente para exercer a função de professora da rede municipal de ensino, todavia, viu seu contrato ser renovado sucessivas vezes, entre os anos de 2007 a 2020, o que avilta o disposto no texto constitucional.

Ressalve-se que já houve na sentença a delimitação temporal da discussão, em consonância com o Decreto nº20.910/1932, refletindo na indicação do período em que serão examinados os valores pleiteados, qual seja, o compreendido entre 2014 a 2020.

Dito isto, verifica-se que
por anos
ocorreram
reiteradas renovações do instrumento jurídico
firmado

entre as partes,
em
flagrante violação à excepcionalidade e temporariedade na contratação
.

Fora juntada aos autos a ficha financeira da demandante que demonstra cabalmente sua contratação desde meados de 2007, bem como as prorrogações do contrato, as últimas, realizadas nos anos de 2016 a 2020.

Desse modo, inarredável a nulidade das contratações, em violação ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Consoante se depreende, outro caminho não há senão manter a
declaração de
nulidade dos contratos de trabalho aqui discutidos, eis que renovados sem qualquer justificativa, exsurgindo, por consequência, o direito da Recorrida em receber o valor referente ao FGTS.

Oportuno registrar, que embora o FGTS tenha sido alvo de interpretação claudicante em determinado período, a jurisprudência encontra-se consolidada, eis que restou editado nesta Corte o enunciado nº 22
1
, cujo teor transcrevo abaixo:

É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

A propósito, a matéria também restou definida no Supremo Tribunal Federal, na dinâmica da Repercussão Geral:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016
)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE PRORROGADA. CONTRATAÇÃO NULA. DIREITO AO FGTS DO SERVIDOR. LEI Nº 8.036/98. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS.
1.O servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90
. Precedentes. [...].(AgInt no REsp 1727168/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS.
1. O Supremo Tribunal Federal, por meio de interpretação extensiva ao Tema 191/STF, declarou que é devido o depósito do FGTS ao contratado temporário que teve prorrogações sucessivas. ARE 766.127 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, publicado em 18/5/2016. 2. Ao julgar o Tema 308, a conclusão foi a mesma: contratação sem observância da regra de concurso público gera direito à percepção de FGTS (RE-RG 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/8/2014). 3. Por seu turno, o Tema 916 ampliou a situação jurídica que legitima a percepção de FGTS, deixando claro que a contratação temporária, quando deixa de observar os preceitos constitucionais de regência (art. 37, IX, da CF), torna a contratação nula e autoriza o levantamento da citada rubrica. RE-RG 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2016. 4. Por qualquer ângulo em que se analise o tema em debate, observa-se que as diversas manifestações do STF seguiram a ótica de reconhecer o direito à percepção do FGTS quando evidenciada a nulidade da contratação efetuada pela administração pública, como na hipótese dos autos
. Agravo interno improvido. (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1536362/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 14/12/2017)

Isto posto, é caso de manutenção da sentença.

D
iante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
a nulidade dos contratos temporários e a consecutiva condenação da Fazenda Pública ao recolhimento do FGTS
.

Majoro os
honorários advocatícios
em R$200,00 (duzentos reais)
,
por aplicação do §11 do art. 85 do CPC
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
In:
https://www.tjes.jus.br/sumula-22/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.